Tribunal: TJSP
Processo: 2050777-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE DA URBAVALE – HIPÓTESE DE GRUPO EMPRESARIAL – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E CONSIGNATÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050777-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
LUCIA HELENA LEMES DA SILVA, é agravado HABIVALE EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050777-57.2020.8.26.0000 - Voto no 31162
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050777-57.2020.8.26.0000
Comarca : São José dos Campos 7a Vara Cível
Ação :
Rescisão de contrato de compra e venda no
1006610-21.2019.8.26.0577
Juiz : Emerson Norio Chinen
Agravante:
Lúcia Helena Lemes da Silva
Agravada :
Habivale Empreendimentos e Participações Ltda.
VOTO no 31162
AGRAVO DE INSTRUMENTO RESCISÃO CONTRATO COMPRA E
VENDA
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A
DENUNCIAÇÃO À LIDE DA URBAVALE HIPÓTESE DE GRUPO
EMPRESARIAL NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS DE
RESCISÃO CONTRATUAL E CONSIGNATÓRIA INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 93 da origem que, nos autos da ação de rescisão de
contrato de compra e venda de imóvel, indeferiu a denunciação à
lide da Urbavale Construtora e Imobiliária Ltda..
Sustentam os recorrentes, em suma, que deve ser
deferida a denunciação à lide, diante da administração feita pela
Urbavale Construtora e Imobiliária Ltda. do contrato de compra e
venda, tanto que expediu notificação de débito para os réus, que
ajuizaram ação consignatória de valores. Discorre sobre a
solidariedade entre as empresas. Pugna pela concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050777-57.2020.8.26.0000 - Voto no 31162
3
recursal e, ao final, requer o provimento do recurso.
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
Observa-se que se trata de ação de rescisão de contrato
de compra e venda do lote 21 da quadra Q, do loteamento
Residencial dom Bosco, celebrado entre as partes em 10 de agosto
de 2012, constando em referido negócio jurídico a Urbavale (fls.
29/33).
Nos autos do recurso de apelação no 225.780-4/4-00, da
relatoria do Des. A.C. Mathias Coltro, julgado em 17 de maio de
2006, constou o seguinte trecho que segue transcrito:
“em que pese o fato de ser a empresa Freitas
Empreendimentos e Construções a vendedora, constou
na cláusula XVI do contrato, que "a VENDEDORA
nomeia e constitui como sua bastante procuradora e
representante legal, por este mesmo instrumento a firma
URBAVALE CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA,
inscrita no CGC/MF nr. 50.451.319/0001-01, com sede
à Rua Dolzani Ricardo nr. 615, Centro, nesta cidade, a
quem confere os mais amplos e ilimitados poderes para
dar recibos, quitações, elaborar propostas de compra e
venda, contratos, cessões, distratos, acordos e autorizar
Lavratura de Escritura, gestionar junto às repartições
publicas federais, estaduais e municipais, tabeliães e
Cartório de Registro de Imóveis, enfim, praticar todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050777-57.2020.8.26.0000 - Voto no 31162
4
atos necessários à eficácia e total cumprimento dos
termos
do
presente
Instrumento
Particular
de
Compromisso de Compra e Venda " (sic) (fls. 39)”.
Percebe-se
que
a
autora
da
ação
Habivale
Empreendimentos e Participações Ltda. tem como endereço a rua
Dolzani Ricardo, 615, centro de São José dos Campos, conforme a
sede declarada no contrato social (fls. 07), que corresponde ao
endereço da Urbavale Construtora e Imobiliária Ltda., que tem por
finalidade social a administração de bens.
E a notificação de aviso de débito de fls. 80 foi expedida
por ela, tanto que a ação consignatória, processo no
1027304-45.2018.8.260577, foi ajuizada em face dessa empresa
(fls. 55 da origem).
Não se trata de hipótese de denunciação à lide, já que se
trata de mesmo grupo empresarial, tanto que declaram o mesmo
endereço, devendo a ação prosseguir entre as partes com a conexão
da ação consignatória, nos termos do artigo 55 do Código de
Processo Civil, na medida em que ajuizada contra a administradora
de bens da autora, a fim de evitar decisões conflitantes. Neste
sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
RESCISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050777-57.2020.8.26.0000 - Voto no 31162
5
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
NOTÍCIA
DA
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, QUE TEM POR
BASE O MESMO CONTRATO. REUNIÃO DOS
PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO. ASSIM
RECONHECIDO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Há notícia da propositura
anterior de ação de consignação em pagamento, que é
conexa, havendo interesse para a reunião dos processos,
a fim de possibilitar a harmonia de julgamentos. 2.
Argumenta a recorrente que alegou preliminar de
incompetência naquele processo, mas que a questão
ainda não foi apreciada. 3. A princípio, há prevenção do
Juízo de Goiânia, para quem deve ser providenciada a
remessa dos autos do segundo processo. 4. A eficácia da
cláusula de eleição de foro deixa de prevalecer, não
podendo se sobrepor ao interesse maior do Estado-juiz,
que possibilitar a reunião dos processos”. (Agravo de
Instrumento no 2251362-62.2019.8.26.0000, 31a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. ANTONIO RIGOLIN,
julgado em 12 de dezembro de 2019).
Dito isso, a reforma a decisão guerreada é medida que se
impõe, a fim de proporcionar a reunião entre os processos conexos e
entre as partes celebrantes do negócio jurídico, e a administradora
dos bens da autora, por se tratar de mesmo grupo empresarial.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator